Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-67.2019.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004574-67.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTINHA MOTA DA COSTA - CPF: 247.091.662-34 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPÊTENCIA DO JUÍZO AFASTADAS -
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA – PARTE QUE REQUER DEPOIMENTO PESSOAL DEVE ASSUMIR O RISCO DE PRODUZIR ELEMENTO DE CONVICÇÃO CONTRA SEU INTERESSE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 146102663
,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir o valor pago pela reclamante, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1) Nulidade da sentença - Erro processual – Oitiva da testemunha;

2) Decisão
ultra petita –
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício – Aplicação da Súmula 381 do STJ;

3) Extinção do processo sem resolução de mérito - Incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em função do valor da causa – Artigos 3º, I, da Lei nº 9.099/95 e 292, II, do CPC;

Mérito
:

1) A ausência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico;

2) A inexistência de danos morais;

3) Os descontos previstos no contrato para a restituição dos valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de nulidade de sentença, em razão de erro processual em relação à oitiva da testemunha, uma vez que a justificativa da parte autora foi acolhida no id. 146102654.

Ainda, não há que se falar em sentença
ultra petita,
uma vez que não se trata de revisão de cláusulas contratuais, posto que a presente demanda versa sobre a invalidade do instrumento contratual em razão de vício de consentimento.

Por fim,
rejeito
o pleito de extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte, e não o valor do contrato. Neste sentido dispõe o Enunciado nº 39, do FONAJE: “
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Portanto, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pela parte autora em função do inadimplemento contratual, que, no caso em tela, situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo este competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
agosto/2019
, entrou em contato com a reclamada, ocasião em que foi informada que precisaria efetuar o pagamento do valor de entrada, sendo que após a assembleia do dia
24/08/2019
já poderia retirar o caminhão e continuar pagando as parcelas.

Diante disso, em
08/08/2019
, realizou o pagamento de
R$ 6.063,00 (seis mil e sessenta e três reais)
, diretamente na conta bancária da empresa reclamada, sendo que no dia
26/08/2019
foi surpreendida com a informação de que não havia sido contemplada, e que outra pessoa tinha ficado com o veículo.

A reclamada, em sede de contestação (id. nº 46964492), alega a ausência de vício na contratação, afirmando que a autora foi devidamente informada sobre as regras inerentes ao contrato de consórcio firmado entre as partes, inexistindo qualquer garantia de contemplação.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir o valor pago pela reclamante, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Pois bem. Resta incontroverso nos autos que a reclamante efetuou o pagamento do valor descrito na inicial.

Vê-se dos autos que o contrato firmado entre as partes é do tipo contrato de adesão que prevê a devolução dos valores pagos, em caso de desistência do consorciado.

Apesar da normatização trazida pelo artigo 22 da Lei 11.795/2008 dispor que o consorciado desistente terá a restituição apenas quando for contemplada por meio de sorteio ou quando do encerramento do grupo, entendo que a situação narrada nos autos justifica a exceção à regra.

A Reclamante apresentou conversas de WhatsApp que não foram impugnadas, realizadas com prepostos ou vendedores autônomos da Ré e também produziu provas em audiência de instrução, demonstrando que fora vítima de fraude, induzida à erro pelos prepostos da Ré – vício de consentimento, quando da contratação
.

Trecho da oitiva da testemunha:

“Conheci a proposta deles através do facebook” (...) “dizendo que eles ofereciam uma carta de crédito” (...) precisava dar uma entrada de R$ 6.700,00 e podia escolher o caminhão e com trinta dias eles fariam o pagamento desse valor e eu seguiria pagando a carta de crédito né, aí depois eu fiquei sabendo que na verdade era um golpe, se tratava na verdade de um consórcio e não uma carta de crédito (...)

Portanto, a situação dos autos evidencia que a Autora fora vítima de golpe aplicado por prepostos da Ré, que falsearam com a verdade para induzir a contratação, com falsas promessas de retirada “imediata” do bem
. (...)
(grifei)

No caso, e
mbora a reclamada alegue a ausência de propaganda enganosa, esta não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia,
conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Em seu depoimento pessoal (ids. nºs 146102196/146102198), a autora relata que viu um anúncio no
Facebook
de proposta para compra e venda de caminhão, e como o seu marido é caminhoneiro resolveu entrar em contato com a reclamada, ocasião em que repassou os dados solicitados, sendo que no dia seguinte foi informada que o Banco havia aprovado uma proposta de crédito no valor de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais) e que no prazo de 30 (trinta) dias estaria com o “caminhão na mão”.

Diante disso, efetuou o depósito para a liberação do caminhão em 30 (trinta) dias. Decorrido tal prazo, o vendedor lhe falou que se tratava de um consórcio e que deveria aguardar ser contemplada,
o que não lhe foi esclarecido no momento da contratação
. Disse que somente após ter realizado o depósito é que o vendedor Antônio lhe passou a documentação para assinar, cujo contrato foi assinado sem ter lido.

Insta ressaltar que a parte que requer depoimento pessoal deve assumir o risco de produzir elemento de convicção contra seu interesse. A propósito:

DEPOIMENTO PESSOAL - MEIO DE PROVA - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO
- INVERSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. RI 2035/2011, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012).
Destaquei.

A testemunha, Sr.
Vagner Ricarte Jovino
, informou que não possui contrato com a Multimarcas, afirmando que conheceu a proposta da empresa através do
Facebook
, pois tinha uma publicação da reclamada, anunciando carta de crédito, ocasião em que entrou em contato com o vendedor, que lhe repassou que deveria efetuar uma entrada de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) e no prazo de 30 (trinta) dias a empresa faria o pagamento do caminhão, sendo que o depoente seguiria pagando a carta de crédito. Posteriormente, ficou sabendo que se tratava de um consórcio e não de carta de crédito.

Disse que a autora comentou com o depoente sobre ter “caído nesse golpe”, pois efetuou o pagamento, sendo que na verdade era um consórcio e não carta de crédito, afirmando que foram atendidos pelo mesmo vendedor, chamado Antônio, o qual falou que a partir do pagamento da entrada, com 30 (trinta) dias o depoente “pegaria” o caminhão escolhido.

Desse modo, tenho que efetivamente restou comprovada a lesão ao direito da autora, em razão da publicidade enganosa ofertada pela reclamada que induziu a consumidora a erro ao informar que, após o pagamento da entrada, seria liberado o crédito para a aquisição do caminhão.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, restando incontroverso a contratação de prestação de serviço junto à recorrente.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, acertada a decisão monocrática ao determinar a
restituição do valor pago pela autora
, nos termos do art. 35, III, do CDC.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC
– DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Comprovado que a adesão ao consórcio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação quase que imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel próprio, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2º do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.

Descabe condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.-

(TJMT - N.U 1003502-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (grifei)

Ainda, não há se falar na inexistência de danos morais, uma vez que a reclamante foi surpreendida com a falha na prestação do serviço da demandada, fato que frustrou sua legítima expectativa quanto à
liberação de crédito
, nos moldes propostos.

A propósito:

CONTRATO DE CONSÓRCIO
Vício de consentimento do autor, consistente em induzimento a erro, configurado pela contratação de consórcio diante de informação, prestada por prepostos da ré, divergente do que efetivamente se estava contratando, visto que, na verdade, o autor objetivava a contratação de financiamento, mediante depósito em conta Provado a existência de vício de consentimento do autor, consistente em induzimento a erro, configurado pela contratação de consórcio diante de informação prestada por prepostos da ré, divergente do que efetivamente se estava contratando, visto que, na verdade, o autor objetivava a contratação de financiamento, mediante depósito em conta, de rigor, a anulação do contrato de consórcio e a condenação da ré na obrigação de restituir os valores pagos a título desta contratação, de uma só vez e independentemente do encerramento do grupo de consórcio objeto da avença invalidada
. RESPONSABILIDADE CIVIL Relação subordinada ao CDC - Configurado o defeito do serviço, relativo à informação, visto que reconhecido o vício de consentimento, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS
- A prestação de serviços defeituosa, com apresentação de informação relevante divergente do que efetivamente se estava contratando, com quebra de expectativa de aquisição da casa própria, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante Indenização fixada em R$6.220,00, com correção monetária a partir da data do presente julgamento. Recurso do autor provido, em parte, e recurso da ré desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0001902-09.2009.8.26.0281; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/08/2012; Data de Registro: 09/08/2012) (grifei)

Ademais, este Relator já manifestou seu entendimento acerca de matéria semelhante, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - PARTE QUE REQUER DEPOIMENTO PESSOAL DEVE ASSUMIR O RISCO DE PRODUZIR ELEMENTO DE CONVICÇÃO CONTRA SEU INTERESSE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1046339-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
desde o evento danoso
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando
, de ofício, que os juros de mora da condenação a título de danos morais incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022